Tribunal: TJMT
Processo: 1015369-34.2025.8.11.0042
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
1015369-34.2025.8.11.0042
JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: WANDER SOUZA DOS ANJOS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGOS 94 DO CÓDIGO PENAL E 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária criminal interposta para reexame obrigatório de decisão que julgou procedente pedido de reabilitação criminal, formulado após a extinção da punibilidade decorrente de condenação criminal, com reconhecimento, pelo juízo de origem, do preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação penal e processual penal para a concessão da reabilitação criminal, a justificar a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reabilitação criminal exige a extinção da punibilidade e o decurso de prazo superior a dois anos, contados do seu reconhecimento, nos termos do art. 94 do Código Penal.
A comprovação de domicílio no território nacional, aliada à demonstração de bom comportamento público e privado, evidencia a efetiva ressocialização do condenado.
A inexistência de novo processamento ou condenação criminal após a extinção da punibilidade afasta óbices à concessão do benefício.
A ausência de obrigação de reparação de dano, ou a sua inexigibilidade no caso concreto, atende ao requisito legal previsto na legislação de regência.
A manifestação favorável do Ministério Público, em primeiro e segundo graus, corrobora o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais.
A concessão da reabilitação criminal concretiza os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da vedação de penas de caráter perpétuo, da ressocialização e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
A reabilitação criminal deve ser concedida quando comprovado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 94 do Código Penal e 746 do Código de Processo Penal.
O decurso de prazo superior a dois anos após a extinção da punibilidade, aliado ao bom comportamento público e privado e à inexistência de nova condenação, evidencia a ressocialização do condenado.
A reabilitação criminal constitui direito subjetivo daquele que demonstra não mais subsistirem os efeitos estigmatizantes da condenação penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 94; Código de Processo Penal, art. 746.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária Criminal n. 1000894-15.2024.8.11.0008, Quarta Câmara Criminal, DJE 25/10/2024; TJMT, Remessa Necessária Criminal n. 1015489-82.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, DJE 11/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015369-34.2025.8.11.0042
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Anistia, Reabilitação]
Relator:
Des(a).

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WANDER SOUZA DOS ANJOS - CPF: 747.270.361-34 (RECORRIDO), ANTONIO AGUIAR FERREIRA - CPF: 063.008.209-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGOS 94 DO CÓDIGO PENAL E 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária criminal interposta para reexame obrigatório de decisão que julgou procedente pedido de reabilitação criminal, formulado após a extinção da punibilidade decorrente de condenação criminal, com reconhecimento, pelo juízo de origem, do preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação penal e processual penal para a concessão da reabilitação criminal, a justificar a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reabilitação criminal exige a extinção da punibilidade e o decurso de prazo superior a dois anos, contados do seu reconhecimento, nos termos do art. 94 do Código Penal.

A comprovação de domicílio no território nacional, aliada à demonstração de bom comportamento público e privado, evidencia a efetiva ressocialização do condenado.

A inexistência de novo processamento ou condenação criminal após a extinção da punibilidade afasta óbices à concessão do benefício.

A ausência de obrigação de reparação de dano, ou a sua inexigibilidade no caso concreto, atende ao requisito legal previsto na legislação de regência.

A manifestação favorável do Ministério Público, em primeiro e segundo graus, corrobora o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais.

A concessão da reabilitação criminal concretiza os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da vedação de penas de caráter perpétuo, da ressocialização e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

A reabilitação criminal deve ser concedida quando comprovado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 94 do Código Penal e 746 do Código de Processo Penal.

O decurso de prazo superior a dois anos após a extinção da punibilidade, aliado ao bom comportamento público e privado e à inexistência de nova condenação, evidencia a ressocialização do condenado.

A reabilitação criminal constitui direito subjetivo daquele que demonstra não mais subsistirem os efeitos estigmatizantes da condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 94; Código de Processo Penal, art. 746.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária Criminal n. 1000894-15.2024.8.11.0008, Quarta Câmara Criminal, DJE 25/10/2024; TJMT, Remessa Necessária Criminal n. 1015489-82.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, DJE 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária criminal, que impõe o reexame obrigatório, por parte do Tribunal de Justiça, das decisões judiciais que concedem o benefício da reabilitação criminal, independentemente da vontade das partes envolvidas na relação jurídico-processual penal.

A presente remessa necessária decorre de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos, que julgou procedente o pedido de reabilitação criminal formulado por WANDER SOUZA DOS ANJOS, após minuciosa análise do preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos exigidos pela legislação penal e processual penal brasileira para a concessão de tal benefício jurídico-penal.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de reabilitação criminal.

Sobreveio decisão judicial concedendo a reabilitação criminal, com determinação de remessa dos autos a esta instância revisora para fins de reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pela manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu a reabilitação criminal a Wander Souza dos Anjos, assim ementando:

“Remessa Necessária Criminal – Reabilitação criminal julgada procedente em primeiro grau – Análise dos requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 746 do Código de Processo Penal – Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos comprovado nos autos – Extinção da punibilidade em razão da prescrição executória em 27/02/2020, com trânsito em julgado em 20/10/2020 – Decurso de prazo superior a dois anos, comprovação de domicílio no país, demonstração de bom comportamento público e privado e inexistência de obrigação de reparação do dano – Parecer pela MANUTENÇÃO da decisão proferida pelo juízo de origem” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O requerente WANDER SOUZA DOS ANJOS foi inicialmente processado e condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática da conduta tipificada como porte de drogas para consumo pessoal, delito previsto na legislação especial de entorpecentes, especificamente no tipo penal que estabelece sanções administrativas e penais para o usuário de substâncias entorpecentes.

Irresignado com a decisão condenatória de primeira instância, o Ministério Público, no exercício de sua função constitucional de titular da ação penal pública e fiscal da ordem jurídica, interpôs recurso de apelação criminal, sustentando, em síntese, que a conduta praticada pelo então acusado não se amoldava ao tipo penal de porte para consumo pessoal, mas sim ao tipo penal mais gravoso de tráfico de drogas, delito que tutela não apenas a saúde pública individual, mas a saúde pública coletiva e a segurança da sociedade como um todo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão datado de 15 de dezembro de 2008, cujo trânsito em julgado certificou-se em 30 de janeiro de 2009, nos autos de origem no 0008614-07.2008.8.11.0042, deu provimento ao recurso ministerial, reformando integralmente a sentença absolutória de primeiro grau e condenando o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto na legislação especial de entorpecentes, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente estabelecido conforme os critérios legais de individualização da pena.

A concessão da reabilitação criminal ao requerente mostra-se consentânea com diversos princípios constitucionais-penais que fundamentam o sistema penal brasileiro, dentre os quais se destacam:

a) Princípio da dignidade da pessoa humana: A concessão da reabilitação criminal ao requerente que demonstrou efetiva ressocialização constitui concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que assegura ao condenado o direito de não ser perpetuamente estigmatizado pela condenação criminal, garantindo-lhe a possibilidade de plena reintegração social e de reconstrução de sua vida em sociedade.

b) Princípio da individualização da pena: A concessão da reabilitação criminal constitui manifestação do princípio da individualização da pena em sua dimensão executória e pós-executória, reconhecendo que a pena deve ser individualizada não apenas no momento de sua aplicação, mas também durante sua execução e após seu cumprimento, cessando seus efeitos quando demonstrada a desnecessidade de sua manutenção.

c) Princípio da vedação de penas perpétuas: A concessão da reabilitação criminal constitui concretização do princípio constitucional da vedação de penas perpétuas, impedindo que os efeitos estigmatizantes da condenação criminal se perpetuem indefinidamente no tempo, em detrimento do condenado que demonstrou efetiva ressocialização.

d) Princípio da ressocialização: A concessão da reabilitação criminal ao requerente que demonstrou efetiva ressocialização constitui reconhecimento e valorização do esforço de reintegração social empreendido pelo condenado, incentivando a adoção de comportamentos socialmente adequados e a efetiva reinserção na sociedade.

e) Princípio da proporcionalidade: A concessão da reabilitação criminal mostra-se proporcional e razoável, na medida em que o requerente demonstrou, de forma inequívoca, efetiva ressocialização e adoção de comportamentos socialmente adequados durante período superior a quatro anos após a extinção da punibilidade, não havendo justificativa para a manutenção dos efeitos estigmatizantes da condenação criminal.

Da análise exaustiva e pormenorizada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o requerente WANDER SOUZA DOS ANJOS demonstrou, de forma inequívoca e robusta, o preenchimento de todos os requisitos legais objetivos e subjetivos para a concessão da reabilitação criminal.

O requerente teve sua punibilidade extinta por decisão judicial transitada em julgado, transcorreu prazo superior ao mínimo legal de dois anos após a extinção da punibilidade, manteve domicílio fixo no território nacional, não foi processado nem condenado por novo crime, demonstrou bom comportamento público e privado, e não possui obrigação de reparação de dano.

Mais do que isso, a documentação acostada aos autos revela que o requerente não apenas cumpriu formalmente os requisitos legais, mas efetivamente se ressocializou, construindo uma vida estruturada, com trabalho lícito, família constituída, residência fixa e vínculos sociais positivos.

A concessão da reabilitação criminal ao requerente mostra-se consentânea com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da vedação de penas perpétuas, da ressocialização e da proporcionalidade, constituindo medida de justiça e de reconhecimento do esforço de reintegração social empreendido pelo condenado.

A manifestação favorável do Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, reforça a convicção quanto ao acerto da decisão de primeiro grau e quanto ao preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se orientado, de forma reiterada e uniforme, no sentido de que a reabilitação criminal deve ser concedida quando demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais, reconhecendo que o benefício constitui direito subjetivo do condenado ressocializado, conforme:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Remessa necessária interposta em face de sentença que concedeu reabilitação criminal ao condenado Edilberto Henrique Camargo Figueira, referente à condenação por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II). II. Questão em discussão A questão consiste em verificar o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, incluindo o transcurso do prazo de dois anos desde a extinção da pena, domicílio no país, bom comportamento público e privado, e a reparação do dano, quando cabível. III. Razões de decidir Ratifica-se a decisão concessiva da reabilitação criminal quando encontram-se preenchidos os requisitos do art. 94 do Código Penal e art. 744 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivos e teses Remessa necessária desprovida, com manutenção integral da sentença de reabilitação criminal. Tese de julgamento: “A concessão da reabilitação criminal é devida quando preenchidos os requisitos contemplados na legislação.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 94; CPP, art. 744. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1000894-15.2024.8.11.0008, Quarta Câmara Criminal, DJE 25/10/2024; TJ/MT, N.U 1015489-82.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, DJE 11/09/2023.” (N.U 1012508-12.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Destarte, não vislumbro qualquer motivo que justifique a reforma da decisão de primeiro grau, que se mostra tecnicamente irrepreensível e plenamente consentânea com a legislação penal e processual penal vigentes, bem como com a principiologia constitucional-penal aplicável à espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, CONHEÇO da presente remessa necessária criminal e, NEGO PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido de reabilitação criminal formulado por WANDER SOUZA DOS ANJOS.

Em consequência, CONCEDO ao requerente WANDER SOUZA DOS ANJOS o benefício da REABILITAÇÃO CRIMINAL, determinando:

a) O sigilo dos registros sobre o processo e a condenação do requerente, que não poderão constar de certidões, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei;

b) A cessação dos efeitos secundários da condenação criminal, restabelecendo-se plenamente os direitos do requerente;

c) A anotação da reabilitação nos registros criminais do requerente, fazendo constar que foi reabilitado;

d) A expedição de ofícios aos órgãos competentes para cumprimento da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026